Tribunal: STF
Processo: ARE 1431621
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 32, fl. 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. No agravo regimental, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão. 



    II. Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. 



    III. Agravo regimental improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 36). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO VALENTIM DOS SANTOS alega que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 5º, caput e XXII e 203, V, da CF/1988.



    Afirma que, quando da análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social), para fins de concessão do benefício de prestação continuada, foi considerado o benefício de pensão por morte recebido por sua ex-companheira, o que levou à conclusão de que não preencheu o requisito da renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 



    Aduz que o limite legal de renda per capita inferior a 14do salário mínimo, é dispensável, posto que, em nada impede o deferimento do benefício quando a situação de hipossuficiência econômica é comprovada de outro modo, e no caso dos autos, ela restou demonstrada (Doc. 39, fl. 10). Assim, entende que diversamente do consignado no acórdão recorrido, o termo inicial para o recebimento do benefício é a data do primeiro requerimento administrativo, qual seja, 15/12/1999 e não 4/10/2009.



    Por outro lado, no que se refere aos juros moratórios, aduz que o acórdão recorrido violou a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADIs 4357 e 4425, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em juízo de adequação ao Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 54, fl. 6):



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88, LEI N. 8.742/93 E 12.435/2011. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. RENDA PER CAPITA E CONJUNTO PROBATÓRIO. JUROS DE MORA. 



    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040. II, do CPC/15.



    - Acórdão proferido não diverge do entendimento dos Tribunais Superiores.



    - Manutenção do acórdão recorrido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 63).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) no que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício assistencial, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou a repercussão geral da matéria nos autos do ARE 865.645 (Tema 807 da repercussão geral); e (b) quanto aos critérios de atualização monetária, a matéria não foi prequestionada, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Doc. 66, fl. 8).



    No Agravo (Doc. 69), a parte aduz que a matéria foi devidamente prequestionada. 



    É o relatório. Decido. 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, caput e XXII e 203, V, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que se refere aos juros moratórios, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dar parcial provimento à Apelação do autor (Doc. 32, fl. 9):



    “Dessa forma, preenche o autor todos os requisitos necessários à concessão do benefício, devido desde a feitura do segundo estudo social e até a concessão administrativa do benefício. 



    Os juros moratórios são fixados em 1%, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1, do CTN; e, a partir da vigência da Lei 11.960/09(29.06.2009), na mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97. 



    Em razão da manutenção da data de início do benefício, nada a prover quanto ao requerimento de inversão dos ônus da sucumbência. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo retido e DOUPARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor apenas para fixar os juros moratórios em 1%, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1°, do CTN; e, a partir da vigência da Lei 11.960/09 (29.06.2009), na mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97”.



    Em juízo de adequação ao Tema 810 da repercussão geral, o acórdão foi mantido pelos seguintes fundamentos (Doc. 54, fl. 11):



    “E, acerca do critério de fixação dos juros de mora, observando-se o termo inicial do benefício em 04.10.2009, restou consignado no julgado que: 



    “Os juros moratórios são fixados em 1%, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1, do CTN; e, a partir da vigência da Lei 11.960/09 (29.06.2009), na mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97.” (grifei). 



    Pelo exposto, tenho como hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o art. 1040, II, do CPC/15, devendo ser mantido o r. Acórdão”.



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelos fundamentos abaixo transcritos (Doc. 63):



    “O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado. Os autos tornaram à Turma julgadora em obediência à disposição do artigo 1.040, do Código de Processo Civil por, em tese, destoar “do entendimento sufragado pela Corte Suprema, quanto aos juros de mora”. 



    Conforme restou consignado na decisão embargada, “acerca do critério de fixação dos juros de mora, observando-se o termo inicial do benefício em 04.10.2009, restou consignado no julgado que: 



    ‘Os juros moratórios são fixados em 1%, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1, do CTN; e, a partir da vigência da Lei 11.960/09 (29.06.2009), na mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança, conforme seu art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97.’ (grifei)”. 



    Assim sendo, delimitado o termo inicial em 04.10.2009, portanto, posteriormente ao advento da vigência da Lei 11.960/09, os juros moratórios foram fixados “na mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança”, conforme registrado no v. acórdão. Ressalto que o critério de fixação da correção monetária não se confunde com os juros moratórios ora referenciados. 



    Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2ª Turma, EARESP nº 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3ª Seção, AR nº 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448. 



    Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA nº 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9ª Turma, AC nº 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”.



    No tocante aos juros moratórios, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Na parte dispositiva do referido paradigma de repercussão geral, constou expressamente que acórdão os Ministros, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente